Tribunal: TJMT
Processo: 1036237-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036237-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0007-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS E DE JUROS
–
REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036237-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JONAS MOLINARI ARAUJO

EMBARGADA: FIAGRIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
por JONAS MOLINARI ARAÚJO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e afastar a incidência de juros de mora e da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC, alegando ser imprescindível definir se a base utilizada para os honorários foi a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, argumentando que "10% da multa fixada" não seria um parâmetro previsto no referido dispositivo legal.

Aduz, ainda, haver omissão quanto à possibilidade de aplicação de juros sobre a base de cálculo (proveito econômico ou condenação), citando jurisprudência desta Câmara para defender que os juros moratórios deveriam compor o montante sobre o qual incidem os honorários.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (Id. 343688853).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Sustenta que o acórdão foi claro ao confirmar que a base de cálculo dos honorários é a multa reduzida (35.000 sacas de soja), conforme definido no título executivo, não havendo espaço para rediscussão sob a ótica do art. 85, § 2º, do CPC, sob pena de violação à coisa julgada.

Argumenta, também, que a questão dos juros foi expressamente enfrentada, tendo sido afastada a mora em razão do depósito voluntário e tempestivo.

Pugna pela rejeição dos embargos e reconhecimento de seu caráter protelatório (Id. 346166854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – MULTA DO ART. 523 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa reduzida referida no título judicial corresponde ao percentual de 10% sobre o total inadimplido, não sendo possível interpretá-la como a diferença entre a multa contratual e a fixada judicialmente.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve respeitar os limites do título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada.

O depósito judicial tempestivo realizado pelo devedor antes do trânsito em julgado impede a incidência de juros moratórios e das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.”

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se vislumbra no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção pela via estreita do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão quanto à
base de cálculo dos honorários à luz do art. 85, § 2º, do CPC
.

Todavia, o acórdão foi expresso e cristalino ao consignar que a base de cálculo foi definida pelo próprio título executivo judicial (sentença e acórdão exequendos), o qual estabeleceu que os honorários incidiriam "sobre o valor da multa reduzida".

O voto condutor explicou detalhadamente que a "multa reduzida" corresponde a 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido (35.000 sacas de soja) e que tentar alterar essa base para enquadrá-la em uma interpretação genérica de "proveito econômico" ou "condenação" violaria a coisa julgada e o art. 509, § 4º, do CPC.

Portanto, não houve omissão na análise do art. 85, § 2º, do CPC, mas sim a conclusão de que, no cumprimento de sentença, deve-se fidelidade estrita ao título, que já definiu a base de cálculo.

Quanto à alegada omissão sobre a
incidência de juros na base de cálculo
, o acórdão também enfrentou a matéria de forma exauriente.

Ficou consignado que, no caso concreto, houve depósito judicial tempestivo e voluntário antes do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, o que elide a mora.

O julgado esclareceu que
"não há incidência de juros moratórios sobre o montante devido"
(sic), justamente porque o depósito ocorreu em momento anterior à constituição da mora definitiva quanto aos honorários.

Logo, a pretensão de incluir juros na base de cálculo foi rechaçada não por omissão, mas porque, faticamente, não houve mora que justificasse tal acréscimo.

Nota-se, com clareza, que a pretensão do embargante não é sanar vícios, mas sim rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer sua interpretação sobre a base de cálculo e os consectários legais, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Se a parte entende que houve erro de julgamento (
error in judicando
), deve valer-se dos recursos adequados às instâncias superiores.

O simples descontentamento com o julgado não autoriza o manejo dos aclaratórios, que possuem requisitos vinculados e estritos. Tendo o órgão julgador apreciado a controvérsia com fundamentação suficiente e coerente, inexiste vício a ser sanado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026